Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-44.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007920-44.2014.8.07.0008 RECORRENTES: ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA, AGROPETRO BRASIL - AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: VALDICK DE CALDAS BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÁREA RURAL IRREGULAR. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando é decretada a preclusão do direito de realização da prova pericial, por ter a parte interessada deixado de depositar os honorários periciais que lhe correspondiam, notadamente quando sucessivas prorrogações de prazo lhe foram concedidas. 2. Na ação de reintegração de posse, tendo por objeto área rural irregular disputada por particulares, a análise da demanda deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada aquela amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da exteriorização do domínio sobre o bem. 3. Nas ações possessórias, aquele que cometeu o esbulho não pode defender seu ato com fundamento em título de propriedade, devendo buscar, na via petitória apropriada, o que lhe couber por direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, caput e inciso XXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque, ao indeferira produção de provas pericial e testemunhal, cerceou seus direitos de defesa; b) artigos 2o, 45, 108, 1.024, 1.196 a 1201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314 e 1.320, todos do Código Civil, 171, 200, 215, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, pois, além de a gleba rural estar situada em área legal de proteção ambiental, a melhor posse deve ser reconhecida a quem tem título e propriedade (escritura pública e posse e propriedade registrada em 1996), e não com base em contrato particular fraudulento de aquisição da posse. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. No tocante à tese de cerceamento de defesa (CF, artigos 5o, caput e inciso XXII, e 93, inciso IX), por não se enquadrarem os dispositivos apontados no conceito de lei federal AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas aos artigos 2o, 45, 108, 1.024, 1.196 a 1201, 1.204, 1.210 a 1.212, 1.314 e 1.320, todos do CCB, e 171, 200, 215, 560 e 561, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o tribunal de origem fez as seguintes considerações no ID 35046304 – Págs. 13/16 acerca da melhor posse do autor, verbis: No caso em análise, o autor/apelado, Valdick de Caldas Braga, busca ser reintegrado na posse da denominada “chácara 10, situada na DF 130, KM 11, do Núcleo Rural Rajadinha II, Paranoá/DF”, com área aproximada de 21.000 metros quadrados, cujos direitos alega que lhe foram cedidos, em 26/09/2013, por instrumento particular de cessão de direitos. (ID 24340171) A TERRACAP mostrou desinteresse no feito, alegando que área não lhe pertence. Embora não existam acessões e benfeitorias erigidas na área, o cotejo probatório revela que o autor/apelado era possuidor da gleba, pois a cercou com arames e exercia os poderes de vigilância e defesa, tal como exigido pelo art. 1.196 do Código Civil. Há boletim de ocorrência policial que comprova que o apelante, Alfredo Sabino de Oliveira, invadiu, a mando de representantes da apelante, Agroindústria e Participações S.A, em 08/11/2021, as glebas limítrofes (chácaras 11; 12) a do apelado (chácara 10), efetivando o corte de arames de cercas que já existiam no local; a instalação de colchetes e a colocação de porteira com cadeado. Os vizinhos do apelado repeliram a invasão, solicitando auxílio policial, que levou todos os envolvidos para a delegacia, segundo consta no histórico do referido boletim. (ID 24653421 - Pág. 2/3). Posteriormente, em 20/11/2014, o apelado e a possuidora de outra gleba compareceram à Delegacia de Polícia, informando que o apelante havia retornado ao local e invadido as suas chácaras. Confira-se: “COMPARECERAM A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA NA DATA DE 20/11/2014 OS DETENTORES DA POSSE DAS CHÁCARAS 10 E 13. NA OCASIÃO, OS COMUNICANTES INFORMARAM QUE O SUSPEITO ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA VOLTOU A INVADIR O LOCAL RETROMENCIONADO. ABRANGENDO AS DEMAIS CHÁCARAS EM COMENTO. RELATAM QUE FOI COLOCADO UM 'COLCHETE" IMPEDINDO O ACESSO DOS COMUNICANTES, FICANDO VIGIANDO O LOCAL PARA QUE NINGUÉM ADENTRE, INCLUSIVE COM UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO PARA INTIMIDAR AS VÍTIMAS, SOB ARGUMENTO DE QUE É MILITAR DA RESERVA. A VÍTIMA CLEUSA ROSA PEREIRA SILVA, POSSEIRA DA CHÁCARA 13. INFORMOU QUE VEM SOFRENDO ENORMES PREJUIZOS, POIS ESTÁ IMPEDIDA DE UTILIZAR SUA CHÁCARA. INCLUSIVE PARA A CRIAÇÃO DE SEU GADO. A OUTRA VÍTIMA É VAIDICK DE CALDAS BRAGA. POSSEIRO DA CHÁCARA 10. POR FIM. RELATARAM QUE O POSSEIRO DA CHÁCARA 09, ANACLETO, TAMBÉM ESTÁ SOFRENDO PREJUIZOS, PORÉM O MESMO NÃO COMPARECEU A ESTA DELEGACIA. OBS.: O COLCHETE ESTÁ INSTALADO NA DIVISA DAS CHÁCARAS 13 E 14 E IMPEDE O ACESSO DOS POSSEIROS DAS CHÁCARAS 09,10,11.12 E 13.” (ID 24653421 - Pág. 4) A empresa apelante, Agroindústria e Participações S.A., justifica a conduta de seu preposto, Alfredo Sabino de Oliveira alegando ser proprietária da área, desde o ano de 1995, por força de escritura pública de compra e venda. (ID 24340184-págs. 1/9) Todavia, conforme asseverado pelo eminente sentenciante, como não foi realizada a prova pericial, a empresa ré/apelante não logrou comprovar que área escriturada em seu nome (“800ha 70a 00ca” de uma gleba de terras em condomínio, de “2,956ha. 84 a. 00ca”, dentro da Fazenda Rajadinha, conforme R.9 da matrícula de no 10.883 do 2o Ofício do CRIDF – ID 24340184-págs. 1/9) abrange a denominada “chácara 10, situada na DF 130, KM 11, do Núcleo Rural Rajadinha II, Paranoá/DF”, ora disputada. A prova documental (imagens de satélite; análise espacial da área efetuada por empresa de consultoria ambiental) unilateralmente produzida e juntada pelos réus/apelantes após finda a instrução processual, com o fim de substituir a prova pericial cuja preclusão foi decretada, é extemporânea, não servindo para os fins pretendidos pela parte. Se não bastasse, como na presente ação somente se discute posse, aquele que cometeu o esbulho não pode defender seu ato, com fundamento em título de propriedade, devendo buscar a via apropriada, conforme leciona abalizada doutrina: Portanto, ao momento em que for proferida a sentença que reconheça como procedente o juízo possessório, o seu comando exigirá a imediata retirada do proprietário, restituindo-se o autor à posse, sancionando o exercício arbitrário das próprias razões e reconstituindo a situação arbitrariamente violada. (...) Via de consequência, por mais que o proprietário tenha direito à posse, somente poderá litigar sobre ela após restituir a coisa ao status quo, mediante a devolução do bem injustamente obtido por esbulho. Destarte, cessada a agressão e reposto o possuidor ofendido na situação fática originária, poderá o eventual proprietário tentar alcançar a posse por meio da ação reivindicatória, de natureza petitória. (obra citada, pág. 194/195) (grifou-se) Diversamente do que argumentam os réus/apelantes, mesmo que estivesse delimitado o seu título de propriedade, não se poderia relativizar, no presente juízo possessório, a vedação à exceptio proprietatis com base no enunciado no 487 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que somente era permitido na vigência do Código Civil anterior e quando ambos os litigantes discutissem a posse com fundamento na propriedade. A propósito, confira-se: “(...)3 - A exceção de domínio não possui mais guarida no ordenamento jurídico atual, uma vez que o Código Civil de 2002 não a admite, conforme artigo 1.210, § 2o, pois houve a completa separação entre o juízo petitório e o possessório.” (Acórdão 776058, 20111010091790APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 11/4/2014. Pág.: 302) (grifou-se) Ao contrário do que defendem os réus/apelantes, eventual irregularidade de registro cadeia de instrumentos particulares de cessões de direito não afeta o reconhecimento da posse do autor/apelado. No juízo possessório, tutela-se a posse com base nos fatos, independentemente de qualquer relação jurídica subjacente. Além disso, o fato de constar em certidão do ofício de registro de imóveis a existência de indícios de parcelamento irregular da gleba escriturada em nome da empresa apelante é irrelevante ao deslinde da lide, pois o objeto da presente ação limita-se à análise do alegado esbulho e, como não foi realizada a prova pericial, não se sabe se a área ora disputada está dentro dos seus limites. Do mesmo modo, não prospera a tese de que a gleba objeto da reintegração está localizada em área de preservação permanente e reserva legal. A vistoria e a proposta técnica realizadas pelo IBRAM demonstram que tiveram por objeto o imóvel escriturado em nome da empresa apelante, cuja correspondência com a área esbulhada não ficou comprovada. (ID 24653439; 24653533) Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). No tocante ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015